Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL RESIDENCIAL. ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO. PREÇO NÃO PAGO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMISSÃO DO ALIENANTE NA POSSE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. MULTA. PERCENTUAL. MODULAÇÃO. DISPOSIÇÃO EXCESSIVA (CC, ART. 413). LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CUMULAÇÃO COM ALUGUERES.. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Qualificado o inadimplemento culposo do promissário adquirente no tocante à realização do preço convencionado, assiste aos vendedores o direito de demandar a resolução do negócio e serem contemplados com a multa estabelecida na cláusula penal convencionada para a hipótese de descumprimento do convencionado, pois não pode ficar o inadimplente imune aos efeitos jurídicos derivados da inadimplência por implicar efeitos materiais e irradiar prejuízos aos adimplentes, notadamente quando, inclusive, repassaram a posse do imóvel negociado ao comprador antes do pagamento do preço ajustado.
2. Qualificada a inadimplência do promissário adquirente quanto ao pagamento do preço, o efeito imediato da mora é a resolução da promessa de compra e venda, com o retorno das partes ao estado antecedente ao negócio, inclusive, tendo sido repassada a posse do imóvel negociado ao comprador, encerra a imissão dos alienantes na posse direta do bem consectário lógico do desfazimento do contrato.
3. Ante a natureza bilateral e comutativa que encerra, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel está atrelada à relação que fora estabelecida entre as partes, cujas condições, estipuladas por mera liberalidade e de forma voluntária, revestem-se da legitimidade conferida pela autonomia e liberdade da contratação, resguardada pelos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, que legitimam apenas em casos excepcionalíssimos a flexibilização do princípio do pacta sunt servanda, de molde, mitigando-se a autonomia do convencionado, a serem moduladas cláusulas demasiadamente onerosas mediante amplitude estreita e justa em ponderação com a regulação específica à qual está jungida a pactuação.
4. A modulação dos efeitos da resolução da promessa de compra e venda por ter emergido do inadimplemento culposo do promissário adquirente consubstancia simples consequência do desfazimento do negócio, estando debitado ao Juiz o dever de, aferindo a excessividade da cláusula penal convencionada para composição dos prejuízos sofridos pelos alienantes, modulá-la, pois, afinado com os princípios da boa-fé objetiva e com a função social do contrato, que se qualificam como nortes da codificação civil, o legislador autorizara essa resolução (CC, art. 413).
5. Caracterizado o descumprimento das obrigações convencionadas, determinando a resolução contratual, implicando a colocação de fim ao vínculo, impactando a parte adimplente, os efeitos da inadimplência devem ser ponderados de forma a ser apreendida a exata expressão da cláusula penal convencionada, que, afigurando-se onerosa e excessiva por vilipendiar a comutatividade do contrato, desvirtuando-se da sua destinação e transmudando-se em fonte de incremento patrimonial indevido, deve ser revisada e mensurada em importe consentâneo com o apurado.
6. O provimento parcial do apelo, quando o acolhido é em extensão consideravelmente inferior ao assimilado, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do acolhido, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.